Tribunal: STF
Processo: RE 238690
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO
IOF SOBRE O RESGATE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. LEI 8033/90.
CONSTITUCIONALIDADE.
A incidência do IOF sobre o resgate de títulos
 e valores mobiliários. Lei 8033/90. Constitucionalidade declarada
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não
provido.